Tribunal: STF
Processo: Rcl 72275
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por I.F.M.B. contra 



    “[...] acórdão (Doc. 2) proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (“TJSP”), nos autos da Apelação Cível nº. 0000242-15.2005.8.26.0541, que, em juízo de conformação, de ofício, sem recurso ministerial, e com base em alegação de suposta negligência, passou a afirmar genérica e artificialmente a existência de suposto dolo na conduta do Reclamante, para manter a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa, inicialmente reputado como culposo, em patente afronta à decisão vinculante e com eficácia erga omnes (Doc. 3) proferida por esse Supremo Tribunal Federal (“STF”) no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199) e em violação ao princípio da non reformatio in pejus ”



    A parte reclamante sustenta que, ao apreciar o ARE n. 843.989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº. 1.199), o STF fixou as seguintes teses:



    “(a) “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”; e (b) “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”



    Articula que o acórdão reclamado, diante de recurso exclusivo da defesa e sob inovador argumento genérico e artificial de “dolo”, manteve sua condenação por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei nº. 8.429/1992, embora afirmando tratar-se de ato consistente em mera negligência (ou seja, na verdade, culpa).



    Noticia que, na origem, teve contra si, na qualidade de corréu, o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, por fatos ocorridos quando era Prefeito do Município de Santa Fé do Sul/SP nos anos de 2001 a 2008, e outros, em decorrência de supostos desvios na Fundação de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul (“FUNEC”). 



    Acrescenta que a ação fora julgada improcedente pelo juízo de primeira instância, nos seguintes termos: 



     “no caso em exame não vislumbro a presença de prova, ainda que indiciária, de que o corréu Itamar, então Prefeito, estivesse envolvido no esquema de desvio de dinheiro público” (fls. 41 da sentença, Doc. 4).



    Todavia, 



    “no TJSP, anteriormente à promulgação da Lei nº. 14.230/2021 e ao julgamento do Tema nº. 1.199/STF, a 6ª Câmara de Direito Público deu provimento à apelação do MPSP e condenou o Reclamante por ato de improbidade previsto no art. 10, caput, da LIA, exclusivamente por alegada negligência (ou seja, culpa) no desempenho de seus atos de gestão”.



    Informa que lhe foram aplicadas as penalidades de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, perda da função pública, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos, além de multa civil no valor de R$ 75.785,80, correspondente ao suposto dano ao erário, tendo sido interpostos recurso especial e extraordinário, os quais foram sobrestados pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público. Em seguida, 



    “Já em 26.8.2024 – portanto, após a promulgação da Lei nº. 14.230/2021, que alterou a LIA, e o julgamento do Tema nº. 1.199 por este Supremo Tribunal Federal –, a 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, de modo absolutamente indevido e de ofício, em sede recurso exclusivo da defesa, ao realizar o juízo de conformação – que deveria se limitar à verificação sobre a identidade, ou não, do inicialmente decidido com a posterior tese jurídica vinculante firmada –, reformou os fundamentos do inicial acórdão condenatório, passando a afirmar genericamente a existência de dolo do Reclamante, com base nas mesmas circunstâncias antes analisadas que, de acordo com o próprio colegiado, indicariam mera negligência (portanto, culpa)”.



    Alega que, ao exercer o juízo de conformação, o mesmo colegiado, contraditoriamente, modificou as premissas decisórias iniciais, para afirmar que as mesmas circunstâncias mencionadas, indicativas da alegada negligência (portanto, culpa), permitiriam a condenação do Reclamante por dolo, tendo sido exarado o seguinte dispositivo:



    “ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ‘Adequaram a fundamentação do V. Acórdão, porém, mantiveram o resultado do julgamento anterior. V.U.’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão” (p. 1 do acórdão de juízo de conformidade, Doc. 2).



    Defende o cabimento da reclamação constitucional, pois o processo já foi julgado definitivamente pelo Tribunal de 2ª instância e, ademais, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o pressuposto do esgotamento das instâncias deve ser relativizado em situações de risco de perecimento de direito, como a presente, em que a “manutenção da indevida condenação do Reclamante pode implicar o indeferimento definitivo do seu registro de candidatura para as eleições municipais deste ano, retirando do pleito o candidato líder das pesquisas”.



    Sustenta estar presente a aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e o mencionado paradigma, pois, 



    Como adiantado, da leitura do trecho do acórdão inicial proferido pelo TJSP, constata-se que a condenação do Reclamante se deu categoricamente em razão de suposta negligência no trato da coisa pública (ou seja, circunstância que aponta para culpa). Confira-se o trecho acerca da descrição do elemento subjetivo presente em sua conduta: 



    “A participação do prefeito municipal foi decisiva, pois, na qualidade de Chefe do Executivo, era quem autoriza e assinava os cheques para pagamento. Assim, indubitável que, se não foi o responsável pela coordenação do esquema, como apontaram Carlos Caselato e Paulo Cesar Alamino, ao menos agiu de forma extremamente negligente no trato com o dinheiro público, com inaceitável postura violadora da moralidade administrativa” (fls. 28 do acórdão de apelação, Doc. 5). 



    Isto é, não há dúvidas que o Tribunal de origem afirmou a condenação do Reclamante por seu suposto descuido no exercício dos atos de gestão diários de chefe do executivo municipal, sendo, está, portanto, a moldura fático-jurídica. 



    Contudo, como visto, em juízo de conformidade, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem modificou de ofício tal conclusão e passou a afirmar genericamente a existência de dolo do Reclamante por ter autorizado pagamentos na qualidade de Prefeito Municipal – com base nas mesmas circunstâncias caracterizadas como negligência (e que, portanto, se referem a culpa). Esse procedimento é absolutamente ilegítimo e violador da tese fixada no Tema nº. 1.99/STF e da própria nova redação LIA com as modificações da Lei nº. 14.230/2021. 



    O TJSP, para manter ilegitimamente a condenação do Reclamante após a vigência da Lei nº. 14.230/2021 e a fixação da tese do Tema nº. 1.99/STF, ignorou que os conceitos de “negligência, imprudência e imperícia” são modalidades de culpa (e não de dolo).



    Ressalta que, com fundamento no Tema nº. 1.199/STF, já há predecentes cuja orientação aponta que o “dolo considerado como necessário ao ato de improbidade é o específico, não sendo suficiente o dolo genérico, como o que afirmado no caso (aludindo a circunstâncias de mera negligência)”.



    Em arremate, o reclamante sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar, porquanto demonstrada a plausibilidade do direito e, no tocante ao perigo da demora, afirma que é candidato ao cargo de prefeito do Município de São José do Rio Preto/SP, “conforme atesta o sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (“TSE”), e o deferimento de sua candidatura foi objeto de recurso tendo por suposto (único) fundamento precisamente a Ação de Improbidade Administrativa de origem (na qual foi prolatado o acórdão ora reclamado)”. 



    Logo, a decisão ora reclamada tem aptidão para gerar, em tese, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’, da LC nº. 64/1990, no pleito eleitoral de 2024, o que atesta o inquestionável o periculum in mora.



    Com base nessas alegações, postula 



    “(i) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com a suspensão, até o julgamento da presente Reclamação, dos efeitos de inelegibilidade da condenação firmada nos autos nº. 0000242-15.2005.8.26.0541; e 



    (ii) ao final, a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que manteve, com base em mera negligência, a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa, em violação à decisão proferida por esse STF no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), julgando, ao fim, improcedente a ação de improbidade administrativa”.



    Em 28 de novembro de 2024, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como de eventual certificação do trânsito em julgado nos autos da Apelação Cível nº. 0000242-15.2005.8.26.0541, até que outra decisão seja proferida na presente reclamação.



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contestação (Edoc. 30), a qual pode ser sintetizada na seguinte ementa: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. ADERÊNCIA ESTRITA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1199. CONDUTA DOLOSA. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA. 1. Reclamação sob fundamento de desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 de repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita, na medida em que restou incontroverso na origem o elemento subjetivo doloso, e a discussão trazida nesta reclamação - contradição entre o acórdão condenatório anterior à Lei n. 14.230/21 e o acórdão reclamado, não guarda identidade material com as teses fixadas no Tema 1.199 de repercussão geral. 3. Inexistência de esgotamento das vias ordinárias, bem ainda impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, a ensejar a inadmissão. 4. Teses fixadas no Tema 1.199 de repercussão geral que não se aplicam ao caso, visto tratar-se de conduta dolosa, com elemento subjetivo doloso expressamente afirmado na origem. 5. Inadmissão da reclamação e, caso superados os óbices, improcedência.



    Na peça contestatória, alega-se, em suma, que: a) foi reconhecido o dolo na decisão reclamada; b) o reclamante suscita contradição entre o acórdão condenatório anterior à alteração legislativa e o acórdão reclamado, prolatado em sede de juízo de conformação no contexto do julgamento do Tema 1.1.99 de repercussão geral; c) não está cumprido o requisito da aderência estrita, pois a discussão gira em torno do dolo específico, tema não compreendido no aludido tema de RG; d) a reclamação não pode ser ajuizada como sucedâneo recursal. 



    A Procuradoria-Geral Eleitoral exarou parecer no sentido da negativa de seguimento da reclamação, o qual recebeu a seguinte ementa (Edoc. 33): 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O TEOR DO PARADIGMA TIDO COMO VIOLADO. TESE FIRMADA NO TEMA Nº 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 843.989/PR). ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO EXPRESSAMENTE AFIRMADO NA ORIGEM. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Sobreveio pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado por José Francisco Martha, com base nos seguintes argumentos (Edoc. 35): 



    a) “o artigo 138 do Código de Processo Civil prevê o fenômeno do amigo da Corte para ampliar o debate público acerca de demandas cujo provimento jurisdicional poderá implicar em grande impacto na coletividade”;



    b) “no caso, trata-se, de espécie de intervenção de terceiro, em processos cuja especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia recomenda que se admita ou solicite a participação de terceiro, para contribuir na compreensão de todos os aspectos fáticos, jurídico e técnicos envolvidos na controvérsia, em benefício da prestação jurisdicional”;



    c) o caso dos autos ostenta repercussão social, pois a solução ora adotada transcende os interesses subjetivos da causa; 



    d) “É o ocorre em São Sebastião da Grama/SP, município em que o ora Requerente obteve a maior votação nominal, sendo eleito com 47,27% dos votos válidos, porém o seu registro de candidatura foi obstado (doc.02) pela incidência de condenação por improbidade administrativa nos autos do processo nº 1000530-42.2018.8.26.0588 -TJSP (doc.3)”; 



    e) “o Acórdão proferido pelo TJSP não individualizou a conduta e não delineou o dolo específico derivado da pretensão de obtenção do resultado, como agora pela nova Lei se tornou necessário para a configuração de improbidade administrativa”;



    O peticionante requer, ao final, a extensão da liminar concedida ao reclamante, enfatizando que 



    “[...] em relação a este Amicus Curiae o perigo da demora é ainda mais gritante, tendo em vista ter sido eleito Prefeito de São Sebastião da Grama/SP com 47,27% dos votos válidos, sendo que a condenação pelo TJSP ora reclamada poderá impedir a sua diplomação e, consequentemente, a assunção ao cargo de Prefeito Municipal, tal como sufragado democraticamente nas urnas”.



    Afirma que 



    “Atualmente, o processo que indeferiu o registro de candidatura do ora Requerente encontra-se no Tribunal Superior Eleitoral (doc.06), o que também reforça a existência do perigo na demora de um provimento efetivo, eis que: “O termo final para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo fatal para a diplomação dos eleitos, última fase do processo eleitoral. Precedente.”. (AgR-AREspE nº 060083143 Acórdão SÃO SIMÃO - GO Relator Ministro Raul Araujo Filho – Publicação: 01/03/2024)”



    Postula, assim, “seja deferido o pedido de ingresso no presente feito na qualidade de amicus curiae, autorizando a prática de todos os atos processuais que são próprios da intervenção, tendo em vista a contribuição com a causa” e, “[...] a extensão do provimento liminar de urgência concedido ao Reclamante, para que também sejam suspensos os efeitos do acórdão nº 1000530- 42.2018.8.26.0588 -TJSP, ainda em trâmite perante o STJ”.



    É o relatório. Decido.



    I) Exame do pedido de ingresso nos autos na condição de amicus curiae e extensão dos efeitos da medida liminar: 



    Examino, prefacialmente, os pedidos formulados por José Francisco Martha (Edoc. 35) ao ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae e à extensão da liminar concedida ao reclamante. 



    Em que pese o cabimento, em tese, do instituto do amicus curiae em sede reclamatória, verifica-se que, no caso, a pretexto de contribuir com a tese articulada nos autos, alusiva ao descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE n. 843.989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº. 1.199), o peticionante comparece aos autos para a defesa de direito subjetivo próprio, o que não se coaduna com a pretensão de ingresso nesta condição. 



    A propósito, como bem assentado pelo Min. Edson Fachin, quando do julgamento da Reclamação 29303, o amicus curiae é um colaborador da Justiça e sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. Logo, a atuação do amicus curiae no processo se dá em benefício da jurisdição, não configurando direito subjetivo processual do interessado (RCL 29303, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Na linha dos precedentes desta Corte, é excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo, sendo desnecessária sua participação quando a tese da reclamatória já se encontrar suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. Confira-se: 



    Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 22012 AgR, de minha relatoria, DJe de 27.06.2018).



    Em sede de controle concentrado, já se fixou que a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo da requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3.460-ED/DF: 



    [...] 4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. 



    É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.



    Indefiro, outrossim, o pedido de extensão de liminar, observando que tal pretensão é típica dos processos criminais (art. 580, CPP), sendo admissível no processo civil em sede de incidente de Suspensão de Liminar, Tutela Antecipada ou Segurança, conforme art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/92. Todavia, à míngua de previsão legal, julgo tal pedido incabível em sede de reclamação, o que implicaria, na espécie, indevida ampliação subjetiva da lide, fora das hipóteses previstas na legislação processual.



    Isso porque não se verifica, na espécie, comunhão de interesses entre as partes que implique na formação de litisconsórcio ativo, ou hipótese de conexão que pudesse justificar eventual julgamento conjunto da presente reclamação com a pretensão formulada por José Francisco Martha, o qual poderá se valer de instrumento próprio para a defesa de seus interesses. 



    Indefiro, portanto, os pedidos formulados na petição juntada no Edoc. 35.



    II) Mérito da reclamação 



    Passo ao exame do mérito da presente reclamação.



    Em exame mais verticalizado dos autos, concluo, neste juízo meritório, que não assiste razão ao reclamante. 



    Na espécie, o ora reclamante foi demandado em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, na qual se alegou, em síntese, que, no ano de 2001, agindo na qualidade de prefeito e ordenador de despesas, em conjunto com outros agentes públicos e privados, teria promovido o empenho e pagamento de notas fiscais frias, com a posterior lavagem desse dinheiro.



    Reproduzo, a título de cotejo entre o ato reclamado e o acórdão paradigma, os fundamentos perfilhados no acórdão do TJ/SP, em juízo de conformação com o Tema n. 1199 da Repercussão Geral (Edoc. 17): 



    Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento à determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público, verifico que é o caso de adequação da fundamentação, diante do novo contexto legislativo, porém, mantido o resultado do julgamento anterior e a responsabilização dos acusados, com exceção de E. A. G., pela prática de atos dolosos de improbidade administrativa.



    [...]



    Mas, respeitados os entendimentos em sentido contrário, esta Col. Câmara analisou exaustivamente os elementos de prova colhidos na instrução processual e concluiu em grau de recurso, por maioria de votos, que as condutas atribuídas aos acusados, com exceção de E. A. G., enquadram-se no tipo doloso de improbidade administrativa, a autorizar, portanto, a responsabilização em maior extensão que a reconhecida em primeiro grau. 



    De acordo com a petição inicial, a acusação do M. P. do. E. de S. P. é de que, no ano de 2001, I. F. M. B., então Prefeito Municipal, L. A. P., Secretário de Finanças, O. das N. (vulgo “F.”), Chefe do Setor de Compras, M. C. R., Chefe da Tesouraria, M. A. F., Escriturário, Oficial de Gabinete e Chefe de Tesouraria na ausência do titular, S. P. N., Chefe de Almoxarifado, e O. L. B. (vulgo “D.”), Chefe da Seção do Museu, teriam agido em conluio com os particulares D. A. M. F. (vulgo “D.”), C. C. C., P. C. A., E. A. G. e G. H. A. F., para montar uma quadrilha e desviar dinheiro do Município de Santa Fé do Sul e da Fundação de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul, mediante emissão, empenho e pagamento de notas fiscais frias, com a posterior lavagem desse dinheiro. 



    Apurou-se que, entre 20 de março e 9 de outubro de 2001, os acusados teriam falsificado e pago pelo menos 17 (dezessete) notas fiscais clonadas, emitidas por empresas inexistentes ou que, embora existentes, forneciam bens diversos daqueles constantes das notas. 



    Ainda segundo a acusação, inicialmente, as notas fiscais eram fornecidas ao Prefeito I. F. M. B. por D. A. M. F.. Posteriormente, I. F. M. B. passou a se utilizar da intermediação de O. L. B., que contatava C. C. C. que, por sua vez, contatava D. A. M. F.. I. F. M. B. ficava com 80% (oitenta por cento) do valor das notas e repassava os outros 20% (vinte por cento) para O. L. B., L. A. P., O. das N. e P. C. A.. 



    E que o procedimento adotado era o seguinte: a relação dos produtos e seus respetivos preços que deveriam constar na nota fiscal falsa eram registrados no pedido de fornecimento realizado por O. das N.. 



    Posteriormente, a nota fiscal era preenchida com base em tal pedido de fornecimento o que, em alguns casos, ocorreu no escritório de C. C. C.. 



    Quando a documentação estava formalmente em ordem, I. F. M. B. e L. A. P. assinavam o cheque que viabilizaria o desvio do dinheiro público. Os funcionários públicos M. C. R. e M. A. F. encarregavam-se do pagamento, que era efetuado para G. H. A. F., que não era representante de nenhuma das empresas contratadas, mas sim filho da Secretária Municipal de Turismo, M. T. A. F.. Feito o pagamento, C. C. C., P. C. A., E. A. G. e G. H. A. F. encarregavam-se da lavagem do dinheiro, mediante o desconto dos cheques em algumas empresas ou depósito com contas de terceiro.



    [...]



    Com base nessa anotação, o acusado I. F. M. B. opôs embargos de declaração e alegou contradição, o que foi rejeitado pela maioria desta Col. Câmara. Nesse ponto, o E. Terceiro Juiz, Des. Leme de Campos, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 0000242-15.2005.8.26.0541/50002, apresentou divergência por entender que a condenação do ex-Prefeito Municipal se mostrava contraditória, pois “Ou o envolvimento do embargante ocorreu de forma propositada, com postura ativa no esquema fraudulento; ou a condenação justifica-se pela desídia no tratamento do dinheiro público, caso em que o ato ímprobo decorreria de culpa na modalidade negligência”. E concluiu que: “...a meu ver, a situação apresentada amolda-se a esta segunda hipótese”. 



    O E. Terceiro Juiz registrou ainda que “o ex-prefeito, na qualidade de gestor máximo da Municipalidade, tinha a obrigação de aferir a origem das notas ficais que mandava pagar, encargo do qual não se desincumbiu, causando prejuízo ao erário” e, diante disso, manteve a responsabilização por improbidade administrativa pela culpa do ex-Prefeito, com apoio no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. 



    Mas, na linha do que ficou decidido pela maioria desta Col. Câmara, a menção à possibilidade de responsabilização do acusado por conduta dolosa ou, ao menos, culposa não pode ser compreendida como enfraquecimento dos elementos probatórios indicativos do dolo do então Prefeito Municipal e dos demais condenados. 



    Ao contrário, se tratou de um reforço da fundamentação, ante a alegação do acusado de que não havia suporte probatório para sua responsabilização. A sua atuação foi determinante, na medida em que autorizou o pagamento das notas frias. Vale lembrar que, à época dos julgamentos, a Lei de Improbidade Administrativa autorizava a responsabilização também na forma culposa, independente do dolo. 



    De todo modo, é importante reforçar que não se tratou de imputar responsabilidade ao Prefeito Municipal como mero ordenador de despesas. 



    Como ressaltado nos julgamentos da apelação e dos embargos de declaração, o então Prefeito Municipal foi apontado por outros corréus como beneficiário direto de parte dos recursos que foram desviados, mediante a autorização de pagamento de, não uma ou duas, mas de 17 (dezessete) notas fiscais frias, e com a participação efetiva de funcionários públicos que exerciam cargos de sua confiança, ou seja, indicados e nomeados por ele. 



    A situação do então Prefeito Municipal não pode ser equiparada àquela do gestor absolutamente inábil, que, sem o devido conhecimento da gravidade da conduta, autoriza eventualmente o pagamento de alguma quantia indevida ou em desacordo com a legislação vigente. 



    No presente caso, se trata de um Município que à época contava menos de 30 (trinta) mil habitantes. A autorização de pagamento, no intervalo de meses, de 17 (dezessete) notas frias, no contexto do esquema de corrupção apurado, se mostra incompatível com a alegação de culpa. 



    Nesse ponto, ressalta-se a declaração do então Chefe do Setor de Compras, O. das N., de que sempre consultava o Prefeito em compras de valor mais elevado ou incomuns (fls. 324/325). 



    Ainda, no julgamento da apelação ficou consignado que se tinha notícia de que existiam outras ações de improbidade por fatos semelhantes, o que demonstra não se tratar de um caso pontual, mas sim de uma prática constante instaurada na Administração Municipal de Santa Fé do Sul. 



    Em sede de embargos de declaração, o requerido I. F. M. B. alegou que houve anulação do processo crime, por inobservância do foro especial, e, em consequência, da investigação criminal, o que teria o condão de macular a sua responsabilização no presente caso. 



    Mas, essa alegação foi afastada, considerando a independência entre as esferas cível e criminal e que não houve declaração de inexistência do fato ou da autoria, bem como diante da autonomia dos elementos colhidos na investigação civil e na instrução processual. Na verdade, os elementos de prova colhidos indicam que o então Prefeito Municipal tinha conhecimento do esquema fraudulento e agiu juntamente com seus subordinados em conluio com os particulares para viabilizar a lesão aos cofres públicos. Por outro lado, em relação aos particulares envolvidos, ficou suficientemente demonstrado o propósito desonesto no intuito de fornecer as notas fiscais frias solicitadas e de legitimar os valores desviados.



    Tem-se, assim, que a condenação imposta ao ora reclamante, lastreada em exame do conjunto fático-probatório dos autos, apontou para a comprovação do elemento subjetivo, na medida em que o gestor teria participado, de forma ativa e consciente, da emissão de notas fiscais fraudulentas e desvio de dinheiro público. 



    No julgamento do ARE nº 843.989 (vinculado à tese do Tema nº 1199 RG), o STF decidiu que “[a] nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”.



    Todavia, a moldura retratada no voto majoritário da decisão reclamada revela a comprovação do ato doloso de improbidade administrativa por parte do ora reclamante, o qual teve sua conduta individualizada no voto condutor do acórdão do TJ/SP.



    Não se verifica, portanto, a estrita aderência com o paradigma apontado nesta via reclamatória. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



     



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Revela-se a ausência de aderência estrita entre o ato apontado como reclamado e o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que restou incontroverso nos autos de origem a existência de prática dolosa de ato de improbidade administrativa, hipótese não abarcada pelo Tema 1.199 da Repercussão Geral, cuja tese permite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 somente aos atos de improbidade administrativa culposos. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para conhecimento da matéria em sede reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (Rcl 57235 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09-11-2023).



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA. ART. 10, CAPUT, E ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRI